Tribunal: TJDFT
Processo: 0713638-10.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. VÍCIOS INTRÍNSECOS INEXISTENTES NA DECISÃO ORA REVISTA. DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA A PREVALÊNCIA DA TESE JURÍDICA CONTRÁRIA AOS INTERESSES DO EMBARGANTE: NÃO COMPROVADA A ILEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO DE REMOÇÃO DA SERVIDORA. INCONFORMISMO. INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. A parte embargante sustenta a existência de omissões e obscuridades do acórdão revisto, os quais, nas palavras por ela aviadas, estariam centrados nos seguintes aspectos: (a) a própria lei estabelece que nos casos em que há o afastamento do servidor por motivo de licença-médica por exemplo, este tem o direito de retornar a mesma lotação e com a mesma jornada de antes da licença, todavia, a Administração quando da remoção da Autora (e tal como reconhecido pelo Juiz “a quo”) promoveu a alteração da lotação da servidora no período em que esta se encontrava afastada de suas funções, ignorando totalmente a disposição legal em comento, razão pela qual há infringência ao princípio da legalidade ao qual encontra-se a Administração submetida (art. 5°, II; e art. 37, caput, ambos da CF/88), razão pela qual, há nos termos do disposto no art. 2°, alíneas “a”; “d” e “e”, da Lei Federal n° 4.717/65, a nulidade do ato administrativo, consubstanciado na ordem de remoção da servidora do HMIB para o Hospital de Brazlândia; (b) Ademais, tal ordem de movimentação como visto manifestamente ilegal, além de ocasionar prejuízos de ordem funcional, ocasionou ainda prejuízos de ordem financeira a Embargante – há gratificações e adicionais que devido à natureza são pagos exclusivamente pelo local e atividade, cessando-se quando há a movimentação do servidor (gratificações e adicionais pro labore faciendo e propter laborem) citando-se por exemplo aquelas previstas no art. 79, da LC n° 840/2011 (adicional de insalubridade) e aquelas contidas na Lei da Carreira Médica - Lei Distrital n° 3.323/2004, em especial as elencadas no art. 7°, incisos IV, V e VI; (c) ocorrência de “perseguição”; (d) as contradições decorrentes do processo administrativo de remoção foram desprezadas pelo magistrado. Isso porque, como se apontou inicialmente, a Administração quis remover a servidora por permuta ex officio, o que não é possível, haja vista que a permuta, nos termos do disposto no art. 3°, II, “a”; (e) ainda que não se acate tal fundamento e considere-se que a remoção da servidora foi legitima, posto que a administração fundamenta a mesma na ausência de profissionais no Hospital de Brazlândia, tal fundamento por si só, consoante consignado pelo STJ não é apto o suficiente para baliza-lo, devendo indicar a Administração claramente sua motivação, (AgInt no RMS 57.850/PA, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/05/2019, DJe 16/05/2019), mas a Administração, fundamentou a remoção as servidora unicamente nesse argumento (necessidade do serviço) desconsiderando totalmente o laudo médico da GSHMT (ID 86209523 - Pág. 28), assim como as recomendações da Diretoria de Atenção Secundária e Integração de Serviços (ID 86209523 - Pág. 15). Ademais, como mencionado, os laudos médicos apontam que a servidora possuí restrições, especialmente dificuldade para deambular por médias e longas distâncias, conforme relatório médico de ID 86209537 - Pág. 33.
II. Não constatados os alegados vícios na decisão revista, a qual, a par de confirmar a sentença por seus sólidos fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46), elencou pormenorizadamente os fundamentos do improvimento do recurso da ora embargante: a embargante não comprovou a ilegalidade do ato administrativo e, de outro lado, o embargado demonstra o dimensionamento de médicos – área cardiologia na Atenção Secundária à Saúde, com déficit de treze servidores no Hospital Regional de Brazlândia (Id 27972382-p.05), e a dificuldade da requerente em atendimento aos pacientes.
III. A “ratio essendi” dos embargos declaratórios é simplesmente corrigir o defeito intrínseco da decisão, e não podem ser utilizados para refutar argumento jurídico que não satisfaz a pretensão do recorrente, cujo inconformismo revela interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento do colegiado.
IV. Ausente demonstração de qualquer defeito intrínseco ao acórdão, devida e suficientemente fundamentado (art. 48 da Lei 9.099/95 c/c CPC, art. 1.022, I e II).
V. No mais, nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
VI. Improvidos os embargos declaratórios.